Tribunal: TJDFT
Processo: 0720665-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720665-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, ELIZABETH TEIXEIRA DE OLIVEIRA FARIA, DANIEL TIAGO PINHEIRO CARVALHO AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Primus Boutique de Carnes Ltda., Elizabeth Teixeira de Oliveira Faria, Daniel Tiago Pinheiro Carvalho contra a decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado, elaborado por Oficial de Justiça, e rejeitou a impugnação apresentada pelos executados. Sustentam os agravantes, em síntese, que o laudo oficial subestimou o valor de mercado do bem, deixando de considerar características relevantes que influenciam sua valoração, tais como localização privilegiada em área de alta valorização, padrão construtivo superior, vocação comercial e ausência de ônus. Alegam, ainda, que a metodologia adotada não observou parâmetros técnicos da NBR 14.653 da ABNT, tampouco descreveu adequadamente os imóveis utilizados como comparativos. Enfatizam que a fixação de valor muito abaixo do praticado no mercado local configura risco iminente de expropriação do imóvel por preço vil, acarretando lesão grave e de difícil reparação. Requerem, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, para suspender quaisquer atos de expropriação com base no laudo homologado, até o julgamento final do recurso. Ao fim, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a realização de nova avaliação judicial do imóvel por perito técnico especializado. Requerem, ainda, a condenação do agravado em honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre esclarecer que o pedido liminar formulado pelos agravantes se qualifica, à luz do art. 1.019, I, do CPC, como pretensão de efeito suspensivo, porquanto busca impedir os efeitos práticos da decisão agravada, em especial a alienação judicial do imóvel penhorado com base no valor contestado. Partindo dessa premissa, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso concreto, os elementos constantes dos autos não evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito alegado. A decisão agravada baseou-se em fundamentos compatíveis com a jurisprudência consolidada desta Corte, ao reconhecer a presunção de veracidade do laudo elaborado por Oficial de Justiça, que, conforme dispõe o art. 870 do CPC, possui legitimidade para realizar avaliação de bens penhorados, salvo demonstração inequívoca da necessidade de perícia técnica especializada. O laudo em questão utilizou o método comparativo de mercado, indicando valores de imóveis situados na mesma região administrativa. Embora os agravantes aleguem deficiências técnicas e ausência de detalhamento quanto aos imóveis de referência, não foi juntada qualquer prova documental robusta que evidencie, de forma objetiva, que o bem possui valor significativamente superior ao atribuído pela avaliação oficial. Quanto ao perigo de dano, reconhece-se que a alienação judicial por valor eventualmente defasado pode, em tese, configurar risco à parte executada. Todavia, o prosseguimento regular do processo de execução não é, por si só, causa suficiente para suspender os efeitos da decisão, sobretudo quando ausente verossimilhança relevante quanto à existência de vício no laudo homologado. Ademais, eventuais atos expropriatórios estarão sujeitos ao controle judicial e às balizas legais previstas nos arts. 879, §2o, e 891, parágrafo único, do CPC, que vedam alienações por valor vil, conferindo ao executado mecanismos processuais para preservação de sua esfera patrimonial, inclusive mediante impugnação da hasta ou pedido de novo laudo em caso de alteração substancial do bem. Assim, não estando demonstrado, de forma suficiente, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida pleiteada, o pedido liminar não merece acolhimento neste momento processual. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator